Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DETRAN/GO. ANULAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO DETRAN/DF. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA 14.229/2021. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF quanto ao pedido de anulação do auto de infração emitido pelo DETRAN/GO, e julgou improcedente o pedido de declaração de decadência do processo administrativo que resultou na suspensão de sua CNH.
2. Os fatos relevantes. Sustenta o recorrente nulidade na lavratura do auto de infração, por ausência de notificação. Argumenta a aplicabilidade da Lei no 14.229/2021, a qual se aplica ao presente caso, pois entrou em vigor no dia 21/10/2021, data anterior a abertura do processo de suspensão de CNH. Acrescenta que o DETRAN teria até o dia 27/03/2024, considerando o prazo máximo de 180 dias contados da entrada em vigor da Lei no 14.229/21, para enviar a notificação de penalidade de suspensão, o que foi feito apenas em dezembro 2024. Requer a reforma da sentença, com a nulidade do ato administrativo. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da subsistência da pretensão punitiva por infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a infração (art. 165 do CTB), que ensejou a aplicação de penalidade de suspensão da CNH ao recorrente, foi cometida em 19.4.2014 e que a notificação da instauração do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir somente foi efetivada via edital em 22.3.2017, tendo o recorrente deixado transcorrer o prazo de defesa sem a apresentação de recurso. Após, em 16.7.2019 foi expedida carta de notificação da penalidade. O recorrente interpôs, em 29.7.2019, recurso perante a JARI, o qual não foi recebido por ausência de requisito formal, com decisão datada de 5.2.2020. Somente em 17.6.2024 foi efetivado o bloqueio de suspensão do direito de dirigir, no RENACH do condutor.
5. Nos termos do art. 260 do CTB “As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código”. No caso, impõe-se a manutenção do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN quanto ao pedido de anulação do auto de infração, porquanto, tratando-se de infração ocorrida e punida em outra unidade da Federação (Estado de Goiás), o exame da legalidade da lavratura dos autos que se pretende ver anulados demanda necessariamente a participação do órgão autuador (DETRAN/GO). Ademais, corrobora-se a competência do DETRAN/DF para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 2o da Resolução CONTRAN no 182/2005, vigente à época da infração. Ressalte-se que, posteriormente, tal dispositivo foi revogado e substituído pelo art. 5o, II, ‘a’, da Resolução CONTRAN no 844/2021, que manteve o texto legal, adaptando-o.
6. Quanto à razoabilidade da duração dos prazos administrativos, convém destacar que os prazos decadenciais foram introduzidos pelas Leis n°s. 14.071/2020 e 14.229/2021 no Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Inicialmente, o CTB não continha previsão de prazo para expedição da notificação que assegura a ciência da imposição da penalidade. Mas, a partir de 12.4.2021, com o início de vigência da Lei no. 14.071/2020, o CTB passou a prever que a notificação deve ser expedida em até 180 dias, contados da data de cometimento da infração, quando não tiver sido apresentada defesa. Posteriormente, em 22.10.2021, passou a viger a Lei n. 14.229/2021, assentando que esse prazo deve ser contabilizado, a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, quando se tratar da suspensão do direito de dirigir, precedida da aplicação da penalidade de multa (art. 256, inc. III, CTB).
7. A estipulação de prazo para expedição da notificação de penalidade é benéfica ao infrator e corrige a incerteza que, anteriormente, existia quanto à duração do procedimento administrativo de imposição da penalidade.
8. Não obstante as disposições constitucionais e legais quanto à incidência limitada da lei nova às situações fáticas vindouras (art. 5o, XXXVI, CF e, art. 6o, § 1o, LINDB), é salutar que se cogite a possibilidade de aplicação retroativa das normas de caráter administrativo sancionador, uma vez que a retroatividade benéfica deve ser considerada como princípio geral do direito, não apenas do direito penal. Nesse sentido, destaca-se trecho do voto da Ministra Relatora, no REsp 1.153.083/MT: “Constato, portanto, ser possível extrair do art. 5o, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a administrativa.”.
9. É necessário observar que a regra contida no artigo 282 e §6o, do CTB diz respeito a atos processuais no âmbito administrativo, o que atrai a aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a nova lei processual deve afetar o processo no estágio em que ele se encontra, atingindo os atos futuros.
10. Pondera-se, no entanto, que em atenção ao princípio da segurança jurídica, o prazo de 180 dias deve ser computado, a partir da vigência da nova lei, tal como reconheceu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar questionamento sobre a aplicação do prazo prescricional de 5 anos da Lei 9.784/99: “A Lei 9.784/99, ao disciplinar o processo administrativo, estabeleceu o prazo de cinco anos para que pudesse a Administração revogar os seus atos (art. 54). A vigência do dispositivo, dentro da lógica interpretativa, tem início a partir da publicação da lei, não sendo possível retroagir a norma para limitar a Administração em relação ao passado” (STJ, MS n. 9.112/DF).
11. Na hipótese, da análise do documento de ID 79400728, pág. 5, infere-se que o prazo para recurso quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir findou-se em 2017, após o decurso de 30 dias contados da publicação do edital de notificação. Como cediço, a não interposição de recurso, no prazo legal, implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades (art. 290, II, CTB). Entretanto, nota-se que o órgão de trânsito enviou a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 16.7.2019, anteriormente ao início da vigência dos prazos decadenciais, razão pela qual não há que se falar em decadência.
12. De modo equivalente, na análise do recurso à JARI não houve ofensa aos prazos decadenciais incluídos pela Lei n. 14.229/2021, visto que a decisão de não conhecimento é datada de 5.2.2020 e a carta de notificação foi expedida em 13.2.2020.
13. Por fim, é incontroversa a inexistência de prescrição da pretensão punitiva e executória, além da intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução CONTRAN n. 182/2005, art. 2o; Resolução CONTRAN n. 844/2021, art. 5o, II, ‘a’; Lei 14.071/2020; Lei 14.229/2021; CF/1988, art. 5o, XXXVI, CF; LINDB, art. 6o, § 1o; CTB, arts. 165, 256, inc. III, 260, 282 e §6o, 290, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.153.083/MT, Rel, Min. Sérgio Kukina, relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 6.11.2014; MS n. 9.112/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16.2.2005.